Tribunal: TJES
Processo: 5000566-93.2022.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000566-93.2022.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: MIRELLA OLIVEIRA DA SILVA
REQUERIDO: PAULO CESAR TORRES RIBEIRO DA SILVA e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 1.012, §§ 3º E 4º, DO CPC/2015. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO AO QUAL SE PRETENDIA CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO ACOLHIDA. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE PREJUDICADA.

1. A decisão proferida nos autos da presente tutela cautelar antecedente fora absorvida por outra, mais abrangente e calçada em cognição exauriente, proferida no recurso de apelação cível, razão pela qual se revela imperioso o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual.

2. O julgamento do recurso de apelação cível à qual se pretendia atribuir efeito suspensivo implica perda de objeto desta tutela cautelar antecedente (art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC), o que ocorre independentemente do trânsito em julgado do acórdão lavrado no principal.

3. Preliminar de perda de objeto arguida de ofício acolhida. Tutela Antecipada Antecedente prejudicada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicada a Tutela Antecipada Antecedente, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5000566-93.2022.8.08.0000

REQTE: MIRELLA OLIVEIRA DA SILVA

REQDO: PAULO CESAR TORRES RIBEIRO DA SILVA e OUTRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Preliminar de perda superveniente do interesse processual arguida de ofício

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de requerimento de pedido de tutela antecipada apresentada por MIRELLA OLIVEIRA DA SILVA, por estar irresignada com a sentença 2057923 - Pág. 1/5, devidamente integralizada pela decisão ID. 2057924 - Pág. 1/3, através da qual o magistrado a quo, em ação ordinária de rescisão contratual c/c cobrança e pedido liminar de reintegração de posse e perdas e danos, entendendo que o descumprimento do contrato decorreu por culpa de ambas as partes, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais.

Em sua petição ID. 2057919 - Pág. 1/13, a parte apresenta pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação sustentando, em apertada síntese, que: 1) a regularização do imóvel somente ocorreu seis anos após a celebração do contrato, em momento no qual a prefeitura, cartórios e instituições bancárias estavam fechadas por conta lockdown estabelecido em função da COVID-19 a partir de março de 2020, o que impossibilitou diligencias da peticionante neste sentido; 2) em que pese a parcela devida contratualmente ser de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), o termo inicial dos juros e correção monetária estabelecido na sentença deve ser revisto, tendo em vista que seu cumprimento acarretaria o dever de contratar financiamento no valor no valor de R$ 676.769,94 (seiscentos e setenta e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos), e; 3) caso não seja contratado o financiamento a requerente e sua família sofrem grave ameaça de serem despejados de sua única moradia.

Ocorre que, nesta oportunidade, também ocorrera o julgamento do próprio recurso de apelação nos autos do processo nº 0001090-36.2020.8.08.0069, em apenso, através do qual foi dado parcial provimento ao apelo de MIRELLA OLIVEIRA DA SILVA.

Diante deste cenário, a decisão proferida nos autos da presente tutela cautelar antecedente fora absorvida por outra, mais abrangente e calçada em cognição exauriente, proferida no recurso de apelação cível, razão pela qual se revela imperioso o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, senão, vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PERDA DE OBJETO NO TOCANTE AOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Diante do julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 0021829-44.2015.8.08.0024, em apenso, impõe-se a proclamar a perda superveniente do interesse recursal no tocante ao presentes EMBARGOS DE DECLRAÇÃO. II. Recurso não conhecido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, julgar prejudicado o julgamento meritório dos presentes Embargos de Declaração, tendo em vista o julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 0021829-44.2015.8.08.0024, em apenso, ensejando a perda do objeto por ausência de interesse recursal superveniente.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível , 100170026296, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 29/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR AJUIZADA COM FULCRO DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO DA CAUTELAR. 1. "Ajuizada ação cautelar com vistas à atribuição de efeito suspensivo a recurso desprovido de tal eficácia, o julgamento do recurso inviabiliza o processamento do pedido ali veiculado, ainda que se trate de decisão ainda não transitada em julgado." (AgRg na MC 20.112/AM, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 26/6/2013). 2. Medida Cautelar extinta sem resolução de mérito.
(MC 17.616/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO RECURSO AO QUAL SE PRETENDIA CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO ACOLHIDA. I- A decisão proferida nos autos da presente Tutela Cautelar Antecedente fora absorvida pela outra, mais abrangente e calçada em cognição exauriente, proferida na Apelação Cível, razão pela qual se revela imperioso o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal dos aclaratórios interpostos na medida acautelatória. II- O julgamento da Apelação à qual se pretendia atribuir efeito suspensivo implica perda de objeto dos Embargos de Declaração interpostos na Tutela Cautelar Antecedente (art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC), o que ocorre, segundo julgados proferidos pelo STJ em situação análoga, independentemente do trânsito em julgado do acórdão lavrado no recurso. III- Preliminar de perda de objeto arguida de ofício acolhida.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração, 100170013880, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2018, Data da Publicação no Diário: 02/04/2018).

Destarte, o julgamento do recurso de apelação cível à qual se pretendia atribuir efeito suspensivo implica perda de objeto desta tutela cautelar antecedente (art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC), o que ocorre independentemente do trânsito em julgado do acórdão lavrado no principal.

Ante o exposto,
acolho a presente preliminar arguida de ofício para julgar prejudicado, por perda superveniente do interesse processual, a presente tutela antecipada antecedente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.
Acompanho o E. Relator para INADMITIR o recurso. É como voto.